Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710001-16.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SANTOS COUTO ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre a petição de ID 35069186. Após, retornem os autos imediatamente. Desembargador Eustáquio de Castro Relator